Tribunal: TJMT
Processo: 1016763-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016763-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (IMPETRANTE), DARLAN DA COSTA CORREA - CPF: 041.037.791-01 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RODRIGUES LEITE (VÍTIMA), RENNA FELLIP CARDOZO PRADO - CPF: 039.692.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON LUCAS DOS SANTOS - CPF: 086.092.969-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS
DA CUSTÓDIA CAUTELAR, BONS PREDICADOS PESSOAIS, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES E
DISTINGUISHING
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR “
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
” -
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA OFERECIDA – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DA CIDADE ONDE OCORREU O CRIME – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMG - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE CONSTATADO APÓS A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DECISÕES DO STJ E TJMT – CAUTELARES ALTERNATIVAS – ESPANCAMENTO E CONCURSO DE AGENTES – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORIENTAÇÃO DO STJ –
DISTINGUISHING
– INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA OU PRECEDENTE QUE SE AMOLDE AO CASO CONCRETO – JULGADO DO TJMG –
ORDEM DENEGADA
.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.4.2024).

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação do cadáver da vítima, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, Ag. Rg. no HC nº 663335/TO).

“A gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública”
(TJMT, HC nº 1003100-26.2024.8.11.0000).

“
Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão
” (STJ, AgRg no HC 714.132/RS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação provisória quando presentes seus requisitos (STJ, Ag. Rg. no HC 780334/SP).

“
[...] A simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie
” (TJMT, HC nº 1006322-07.2021.8.11.0000).

Se não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
”, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva, motivo pelo qual o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE).

“
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações [...]
” (TJMT, HC nº 1008034-95.2022.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar que o homicídio qualificado foi praticado mediante espancamento e em concurso de agentes, circunstâncias que indicam a “
periculosidade do paciente e um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar para acautelamento da ordem pública
” (STJ, RHC nº 114214/MG).

Afigura-se inaplicável o instituto do
distinguishing
se não foram apresentados “
súmula, jurisprudência e/ou precedente paradigmático que se amolde ao caso concreto
” (TJMG, HC nº 0460214-49.2023.8.13.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016763-42.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO

PACIENTE(S): DARLAN DA COSTA CORREA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DARLAN DA COSTA CORREA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002092-47.2024.8.11.0086), que decretou prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 221006668 – fls. 114/119).

A impetrante sustenta que: 1) “
a investigação em relação ao paciente não se encerrou e também não foi oferecida a denúncia
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “
é primário, sem antecedentes criminais, comprova que possui residência fixa e certa e ocupação lícita
”; 4) o paciente “
por mais de uma vez compareceu espontaneamente em delegacia
”, razão pela qual inexiste risco à aplicação da lei penal; 5) “
não se vislumbra contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e o crime imputado ao Paciente, ocorrido dois meses antes
”; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, nos termos do acórdão proferido no julgamento do HC nº 1000045-38.2022.8.11.0000 (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 8.2.2022), colacionado nos autos “
para efeito de distinguishing
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída “
custódia por medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal
” (ID 221006655), com documentos (ID 221006664/ ID 22101670).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 221948693).

O Juízo singular prestou informações

(ID 224669213).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 211, do Código Penal)- PRSÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - DESCABIMENTO - PACIENTE QUE FORAGIU APÓS A PRÁTICA DO DELITO - INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - CHAMADA DE CORRÉUS -

ÁLIBI FALSO - BÁRBARO CRIME COMETIDO EM PACATA CIDADE DO INTERIOR - ORDEM PÚBLICA ABALADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESTABELECER A ORDEM

E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO CAUTELAR - ENUNCIADO 43 DO TJMT -

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 224868165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico processual do paciente.

Em 15.4.2024, Eduardo Moratelli compareceu no 28º Batalhão de Polícia Militar de Nova Mutum e relatou que Edvaldo Rodrigues Leite [seu funcionário] saiu da fazenda onde trabalha no dia 13.4.2024, sendo que não havia retornado até o dia 14.4.2024 e que “
o mesmo foi visto se envolvendo em uma briga por volta das 4h da manhã do domingo e que até a data de registro desse boletim de ocorrência não havia mais nenhuma informação do cidadão
” (Boletim de Ocorrência nº 2024.111128 - ID 221006668 – fls. 14/15).

Frise-se que “
ao final do inquérito 305.4.2024.12899, foram indiciados EVERSON LUCAS DOS SANTOS vulgo “BAIXINHO” e RENNÃ FELLIP CARDOZO PRADO
” pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver da vítima Edvaldo Rodrigues Leite (ID 221006668 – fls. 4).

No Inquérito Policial nº 305.4.2024.13886, os investigadores de Polícia [Gustavo José Pazuch e Josimar Martins de Oliveira] identificaram que o veículo utilizado para transportar o corpo da vítima até o local onde foi ocultado seria o modelo VW/GOL 1.0, cor cinza, ano 2008, placas JYA-6312, de propriedade do paciente DARLAN DA COSTA CORREA, sendo que Everson Lucas dos Santos e Rennã Fellip Cardozo Prado [corréus na Ação Penal nº 1001916-68.2024.8.11.0086 sobre os mesmos fatos] “
corroboraram a participação de Darlan. EVERSON relatou que foi RENNÃ quem pediu a ajuda de DARLAN, mencionando que este é seu ex-cunhado, e confirmou o uso do veículo Gol de cor cinza com a placa JYA-6312. Ele também forneceu detalhes sobre o fato, especificando que RENNÃ foi quem dirigiu o veículo, enquanto Darlan ocupava o banco do passageiro e ele estava no banco traseiro, com o corpo no porta-malas
”, de acordo com o Relatório de Investigação (ID 221006668 – fls. 56/59).

No dia 17.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A prova da materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo interrogatório de Everson, bem como pelo teor das declarações prestadas pelas testemunhas, de onde também são extraídos os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o representado, reforçados pelo relatório de investigação policial, apontando que ele se evadiu da cidade logo após o crime, bem como da comprovação de que o veículo supostamente utilizado no delito seria de sua propriedade, sendo certo que Everson apontou que o dono do carro permaneceu sentado no banco do passageiro enquanto levavam a vítima até o local em que ceifaram a sua vida.

Evidenciado, portanto, o fumus commissi delicti, passo a verificar a presença do periculum libertatis.

A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos, se mostra evidente como forma de garantir à ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Nesse cenário, tenho que o modus operandi é gravíssimo, eis que os agentes, após se envolverem em uma briga em que várias pessoas agrediram fisicamente a vítima, briga cuja motivação aparentemente sequer era do exato conhecimento dos autores (a testemunha Welington teria se irritado pelo fato de a vítima ficar ‘encarando a sua família’ e eles, aparentemente, ‘tomaram as suas dores’), e após o deixarem desacordado, teriam decidido ceifar a vida da vítima, levando-o até uma ‘bica d’água’ (no porta-malas do carro de Darlan), para então o afogarem até a morte. Entretanto, a vítima teria acordado e resistido, tendo Everson optado por cortar o seu pescoço, mantendo-o na água até que todo sangue da vítima se esvaísse. Após, ainda teriam colocado o corpo dela novamente no porta-malas do veículo, e o ocultado em um milharal, demonstrando uma frieza impactante.

Tais circunstâncias, evidentemente, extrapolam (em muito) aquelas previstas no tipo penal, demonstrando a elevada periculosidade dos autuados. [...]

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos constitui causa suficiente para a prisão, pois se trata de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, sendo que a manutenção do representado em liberdade, nessas circunstâncias, depois de supostamente ter cometido tão grave delito e uma cidade interiorana como Santa Rita do Trivelato, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade.

Ademais, apesar de ele ter comparecido recentemente em delegacia, fato é que ele empreendeu fuga da cidade logo após o crime, se colocando em local incerto e não sabido por vários dias, o que também evidencia o risco à aplicação da lei penal.

Assim, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva do representado é a medida que se impõe.

Pelos mesmos motivos, ao menos por ora, tenho que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DARLAN DA COSTA CORREA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP. [...].”
(ID 221006664)

No dia 8.7.2024, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211, todos do CP – (PJE nº 1003085-90.2024.8.11.0086).

Na mesma data [8.7.2024], a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente, bem como determinada a “
reunião destes autos com o de nº 1001916-68.2024.8.11.0086
” por conexão, visto que “
ambas as ações penais apuram os fatos relativos ao homicídio cometido em face da vítima Edvaldo Rodrigues Leite, no dia 14.04.2024, além de todos os acusados estarem respondendo ao processo segregados cautelarmente
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - PJE nº 1003085-90.2024.8.11.0086).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.4.2024).

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente no homicídio e ocultação do cadáver da vítima
Edvaldo Rodrigues Leite, a qual teria sido
agredida por diversas pessoas e levada até uma “bica d’água” [no veículo do paciente] para ser afogado até a morte, bem como teve seu pescoço cortado, resultando na sua morte por choque hipovolêmico decorrente de esgorjamento, sendo que seu cadáver foi ocultado em uma plantação de milho, no dia 14.4.2024, nas proximidades da rodovia MT-235, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, por ter fugido da cidade após o delito.

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação do cadáver da vítima, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, Ag. Rg. no HC nº 663335/TO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TJDFT] – 30.9.2022).

Em situação semelhante [homicídio qualificado e ocultação de cadáver], esta e. Câmara decidiu:

“A gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC nº 1003100-26.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.3.2024)

Outrossim, “
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão
” (STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Noutro giro, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Por sua vez, a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não constitui motivo suficiente
“para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie
” (TJMT, HC nº 1006322-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.5.2021).

Consta dos autos que o paciente, no dia 6.5.2024, compareceu espontaneamente na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum, em companhia de sua advogada [Luana Julia Zomer Salgadinho, OAB/MT 32.658] para prestar depoimento (ID 221006682), porém permaneceu em silêncio, tendo fornecido apenas a localização de seu veículo para a autoridade policial para realização de perícia (ID 221006668 – fls. 94/96).

E, somente após a decretação da prisão preventiva, o paciente se apresentou na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, no dia 19.6.2024, para cumprimento do mandado (ID 221006678).

Com efeito, inexiste constrangimento ilegal se o paciente “
se apresentou, espontaneamente, na delegacia, quando sua prisão já havia sido decretada
” (HC nº 5593873-85.2020.8.09.0000 – Relator: Dr. Aureliano Albuquerque Amorim – 18.12.2020).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre a data do homicídio e a decretação da custódia cautelar, verifica-se que os fatos ocorreram em 14.4.2024 e o paciente não foi preso em flagrante.

No curso do inquérito policial, o Delegado de Polícia [Antônio Carlos Pinzan Júnior] representou pela prisão preventiva do paciente em 6.5.2024 (ID 221006668 – fls. 4/8), a qual fora decretada em 17.6.2024 (ID 221006664).

Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
”, motivo pelo qual o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações [...]
.” (HC 1008034-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2022)

Portanto, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar que o homicídio qualificado foi praticado mediante espancamento e em concurso de agentes, circunstâncias que indicam a “
periculosidade do paciente e um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar para acautelamento da ordem pública
” (STJ, RHC nº 114214/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 25.6.2019).

Por fim, o julgado colacionado nos autos pela impetrante
para fins de
distinguishing
[técnica de distinção entre o caso concreto e o caso paradigma] diz respeito à tentativa de homicídio qualificado
(
HC nº 1000045-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.2.2022), enquanto o caso dos autos trata de homicídio qualificado consumado e ocultação de cadáver.

Com efeito, afigura-se inaplicável o instituto do
distinguishing
se não foram apresentados “
súmula, jurisprudência e/ou precedente paradigmático que se amolde ao caso concreto
” (TJMG, HC nº 0460214-49.2023.8.13.0000 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 22.3.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024